Tribunal: TJDFT
Processo: 0003211-87.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Receptação. Provas. Desclassificação. Recurso não provido.
I - Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 9 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 96 dias-multa, pelo crime de receptação.
II - Questões em discussão
2. Discute-se se cabível desclassificar o crime para a modalidade culposa.
III - Razões de decidir
3. No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
4. As circunstâncias em que o réu adquiriu o aparelho celular – compra na “feira do rolo do Paranoá”, por R$ 220,00, com promessa de entrega posterior de “nota” que nunca foi apresentada, por valor muito inferior ao preço de venda, sem recibo ou qualquer documento relativo ao bem - evidenciam o dolo de receptar e afastam a possibilidade de desclassificação para receptação culposa.
IV - Dispositivo
5. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 742.304/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe 27.6.22; AgRg no HC n. 772.412/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022; TJDFT, Acórdão n. 1179052, 20141310032715APR, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 13.6.19.